Tribunal: TJDFT
Processo: 0011128-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E PERIGO COMUM. EXCLUSÃO NÃO PROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita conforme o fundamento apresentado no termo de apelação. No caso, a Defesa recorreu com fundamento nas alíneas “a” e “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.
2. Conforme o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão.
3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.
4. Reconhecidas as qualificadoras pelo Conselho de Sentença relativas ao motivo torpe e perigo comum, ambas devem ser mantidas.
5. O crime de tentativa de homicídio motivado pela hostilidade entre grupos rivais de quadras diferentes de um mesmo bairro é suficiente para caracterizar o motivo torpe.
6. O fato de o acusado desferir tiros de arma de fogo, a esmo, na direção de um bar cheio de pessoas configura a qualificadora de perigo comum.
7. Apelação conhecida e não provida.